Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVADO), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. EFEITOS DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO RESP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou a devolução, em 15 dias, dos valores levantados pelo exequente no curso da Execução de Título Extrajudicial, sob pena de medidas coercitivas. O agravante alega que o aresto que extinguiu a Execução não previu a devolução do referido montante, bem como que a restituição antecipada configura cumprimento provisório da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a eficácia da determinação de devolução da quantia bloqueada após a extinção da Execução, mesmo com Recurso Especial pendente de apreciação, sem o trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a Execução e sem exigência de caução para assegurar a reversibilidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de restituição imposta sem a devida cautela e sem a previsão de reversibilidade do ato, especialmente considerando o valor expressivo (superior a R$170.000,00), compromete os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

A ausência de exigência de caução pela parte beneficiária, assim como a falta de previsão de reversibilidade do ato de devolução, torna a decisão inadequada, em observância aos princípios da efetividade da jurisdição e da proteção do patrimônio do agravante.

A suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto é necessária para garantir a preservação do
status quo
, evitando danos irreversíveis ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a determinação de devolução dos valores levantados até o julgamento definitivo do Recurso Especial.

Tese de julgamento
:

A devolução de montante levantado no curso de Execução não pode ocorrer antes do trânsito em julgado do aresto que extinguiu a Execução, sendo necessária a garantia de reversibilidade do ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002234-81.2025.8.11.0000 da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou “
a intimação da parte exequente para devolução dos valores levantados em seu favor, no prazo de 15 dias, sob pena de serem efetivadas as medidas”
.

O agravante alega que o feito tem origem em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, e que foi deferida e realizada a penhora
online
em contas bancárias dos agravados.

Aduz que a agravada interpôs o AI n. 1021654-09.2024.8.11.0000, provido sob o fundamento de que a referida avença não seria título executivo.

Afirma que o prazo para ingressar com Recurso Especial ainda não expirou.

Argumenta também que o
decisum
é
extra petita,
pois o acórdão não mandou devolver montante anteriormente penhorado, não se podendo presumir a ineficácia de atos processuais regularmente constituídos e consolidados.

Acrescenta que “
o cumprimento provisório não admite a prática de atos que impliquem a irreversibilidade do provimento (inc. IV,
art
520 do CPC), o qual categoricamente prevê a impossibilidade de atos de constrição, que resultem dano ao executado sem a prestação de caução suficiente e idônea, ao passo que o art. 300, § 3º, do CPC, prevê que a decisão não pode ser concedida quando não há garantia de que o status quo será restabelecido, diante de danos irreversíveis”
.

Efeito suspensivo deferido (Id 265863272).

Contraminuta apresentada (Id 272088377).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os agravados, com o objetivo de receber os valores convencionados em Contrato Advocatício rescindido.

Os agravados apresentaram Exceção de Pré-Executividade sob a alegação de iliquidez do débito, uma vez que, devido à rescisão unilateral da avença, o serviço não foi prestado integralmente, sendo necessária a propositura de Ação de Arbitramento.

A arguição foi rejeitada na primeira instância, decisão que deu origem ao Agravo de Instrumento n. 1021654-09.2024.8.11.0000, provido em 6-11-2024 para “
acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a iliquidez da dívida e
extinguir a Execução sem resolução do mérito,
com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 783, do CPC”,
com a condenação do
“agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da Execução”
(Id 251658150, naquele RAI).

Referido acórdão foi objeto de dois Embargos de Declaração do ora agravante (Ids 255081679 e 264683771), ambos rejeitados. Em 3-2-2025 foi interposto Recurso Especial, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id 265620252) em 5-2-2025.

Simultaneamente, na primeira instância, os ora agravados requereram, em 22-11-2024, a imediata suspensão dos atos de constrição e a devolução do montante bloqueado via SISBAJUD (Id 138344150), além da retirada da restrição sobre os veículos indicados no Id 154409478 (Id 176246345 - Pág. 3), em virtude da extinção da Execução, o que foi acolhido em 9-12-2024, nestes termos:

“Sem maiores delongas, em que pese o contido na manifestação de Id 177919105, a pendência de embargos declaratórios não revela a “prejudicialidade externa” apontada pelo exequente.

Afinal, a decisão que extinguiu o feito já fora proferida sob cognição exauriente, ou seja, trata-se de decisão meritória.

Assim, considerando que a execução fora extinta em sede
recursal,DETERMINO
:

-
a
baixa das constrições que recaíram sobre os bens da parte executada (Id 154409478), devendo a Serventia promover o necessário para tanto;

-
a
intimação da parte exequente para devolução dos valores levantados em seu favor (Id 148243590), no prazo de 15 dias, sob pena de serem efetivadas as medidas coercitivas adequadas e necessárias”.

O agravante sustenta que a decisão recorrida é
extra petita
bem como a impossibilidade de devolução imediata dos valores, sem o trânsito em julgado do aresto que extinguiu a Execução, o qual não teria determinado expressamente a restituição.

Afirma, ainda, que há Recurso Especial pendente de análise, o que justificaria a prejudicialidade externa.

No Agravo de Instrumento n. 1021654-09.2024.8.11.0000 foi reconhecida a iliquidez da obrigação exequenda, o que impede a continuidade da Ação de Execução (artigos 783 e 485, IV, do CPC), porém, não houve manifestação sobre a possibilidade de restituição imediata da quantia levantada pelos credores nos autos.

Embora a ordem de restituição do montante recebido em razão da constrição judicial seja consequência lógica da extinção da Execução, a parte interessada, se assim desejar, deve promover o Cumprimento da Sentença, pois ainda não houve o trânsito em julgado do aresto. Este é um requisito indispensável para que se produza a eficácia preclusiva e executiva do julgado de forma definitiva.

Dessa maneira, a devolução antes do trânsito em julgado configura, essencialmente, um cumprimento provisório da sentença, motivo pelo qual não se admite a prática de atos irreversíveis, como a restituição de valores já incorporados ao patrimônio da parte.

A decisão recorrida impôs ao agravante o ônus de restituir quantia expressiva, superior a R$170.000,00, sem exigir caução do beneficiário ou prever a reversibilidade do ato.

Trata-se de verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), presumidamente destinada à subsistência do escritório de advocacia, o que acentua o caráter gravoso da medida.

Diante disso, por força dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da efetividade da jurisdição, a ordem de devolução imposta ao agravante se revela inadequada e precipitada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a determinação de devolução dos valores levantados pelo agravante no curso da Execução, até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto no âmbito do RAI n. 1021654-09.2024.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025